Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-42.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-42.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DE FREITAS - CPF: 476.075.991-34 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Não configuração. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

III. Razões de decidir

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

A assertiva do apelante [estava sendo
“ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual encontrava-se portando arma de fogo para defender sua integridade física”
] afigura-se inverossímil, ao considerar que o Boletim de Ocorrência noticiando a ameaça foi registrado dois dias após sua prisão em flagrante, de modo que não confirma o risco à sua integridade física.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP. Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 37; TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos, j. 16.12.2022; TJMT, AP nº 1015921-38.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.12.2022; TJPR, AP nº 1742427-6, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 11.04.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002844-42.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): DANIEL GONCALVES DE FREITAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL GONCALVES DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1002844-42.2022.8.11.0004), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 - (ID 241036652).

O apelante sustenta que era
“ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual encontrava-se portando arma de fogo para defender sua integridade física”
, a caracterizar estado de necessidade.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 128 - ID 241036658).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 135 - ID 241036662).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Apelo defensivo. Pretendida a absolvição do apelante pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Inocorrência. Ausência dos requisitos que cumulativos para a configuração do estado de necessidade. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 243795156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de abril de 2020, por volta das 13:55hs, na região da Volta Grande, situada no Município de Araguaiana/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado transportou, no interior de um automóvel, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre 38 Special, marca Rossi, nº de série D521625, municiada com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja eficiência encontra-se apontada no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 26/29-IP. [...]

Pelo exposto, DANIEL GONÇALVES DE FREITAS está incurso na figura típica capitulada no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 241036157)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelas provas do processo, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (fl. 14); termo de exibição e apreensão (fl. 18); termos de depoimento dos policiais militares (fls. 14/15 e fls. 19/20); boletim de ocorrência (fls. 33/34); laudo de balística forense (fls. 40/43) e confissão do réu na fase inquisitorial e em juízo (fls. 22/24 e ID 153493045).

PM EMERSON SOUSA DOS SANTOS, em juízo, declarou que na data do fato estavam fazendo patrulhamento ambiental, na região de Volta Grande, no município de Araguaiana. Que estavam realizando abordagens de veículos na estrada. Que foi realizada a abordagem do acusado. Que estava o declarante, o Sargento Fábio e Soldado Manciolli. Que o Soldado Manciolli fez a revista no veículo e embaixo do tapete do lado do motorista foi localizado uma arma calibre 38, com cinco munições intactas. Que o acusado não explicou o motivo de portar a arma, e como não tinha nenhuma documentação apontando ser legal realizaram a condução do acusado.

O réu, DANIEL GONÇALVES DE FREITAS, assim como havia feito na seara policial, ao ser interrogado em juízo, confessou que estava portando a arma apreendida em decorrência das ameaças que sofreu do filho da antiga companheira dele. Que as ameaças já cessaram, bem como não está cometendo nenhum tipo de ilícito e não está andando mais armado. [...]

Nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, comete crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido aquele que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e TJMT, aludido crime (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para a sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal.

Portanto, presume-se a ocorrência de dano à segurança pública, sendo prescindível, para a sua caracterização, a comprovação da lesividade ao bem jurídico (Enunciado n. 37 da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, de acordo com o laudo pericial de balística forense (fls. 40/43), a arma de fogo e munições apreendidas encontrava-se eficiente e em condições normais de uso e funcionamento.

Ademais, o réu confessou a prática delitiva tanto na fase policial quanto em juízo.

Nesse cenário, entendo que as informações colhidas na fase inquisitorial foram devidamente ratificadas em Juízo, e se mostram compatíveis com o acervo probatório.

Logo, a alegação de que o acusado diante do estado de necessidade não prospera, pois em que pese a alegação genérica do réu, não restou comprovado estar em perigo atual, iminente e inevitável, que justificasse a posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Sempre válido rememorar que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado criminal n. 8 da TCCR/TJMT); e que a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo, em regular procedimento contraditório (TJMT - Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004).

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao denunciado. [...]

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para CONDENAR o réu DANIEL GONÇALVES DE FREITAS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 241036652)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17 - ID 241036159) e Laudo Pericial nº 300.2.03.2020.004410-01 (fls. 39 - ID 241036159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Emerson Sousa dos Santos (fls. 14 - ID 241036159) e Ullisses Guedes Manciolli (fls. 18 - ID 241036159), e do apelante DANIEL GONCALVES DE FREITAS (fls. 21 - ID 241036159).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Emerson Sousa dos Santos e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 241036650).

Dito isso, vejamos.

As declarações do apelante, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que portava o revólver calibre 38 e 5 (cinco) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no dia 22.4.2020, por volta das 13h55min, na região da Volta Grande, em Araguaiana/MT.

Frise-que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 2.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 37).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“embora o Apelante relate que sofreu ameaças do seu enteado, não se pode concluir pela existência de agressão atual, tampouco iminente, pois não há registro de nenhuma conduta humana concreta que tenha colocado em risco sua vida ou de seus familiares”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID

243795156).

Noutro giro, a assertiva do apelante [estava sendo
“ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual encontrava-se portando arma de fogo para defender sua integridade física”
] afigura-se inverossímil, ao considerar que o Boletim de Ocorrência nº 2020.101879 (PJe nº 1001153-27.2021.8.11.0004), noticiando a ameaça, foi registrado em
24.4.2020
, ou seja, dois dias após sua prisão em flagrante [
22.4.2020
], de modo que não confirma o risco à sua integridade física.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
(TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Rui Ramos - j. 16.12.2022). Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal (TJPR, AO nº 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger de eventual ameaça, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese.”
(AP 1015921-38.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 8.12.2022)

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024